Tribunal: TJDFT
Processo: 0000117-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA INADIMPLIDA. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICÁVEL CONCORRÊNCIA DESLEAL. PERDAS E DANOS. ARTIGOS 209 E 210 DA LEI N. 9.279/1996. EQUAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A controvérsia se estabelece em razão da utilização dos sistemas informáticos SNR (Sistema Nacional de Registro de Contrato) desenvolvido pela autora/apelada, e do sistema SIREC (Sistema Integrado de Registro de Contratos), criado pela ré, como ferramentas de prestação de serviços relacionadas ao registro de contratos de financiamento junto aos DETRANs. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é indispensável a produção de prova técnica para apurar prática de concorrência desleal decorrente de imitação do conjunto-imagem distintivo de um produto (trade dress) empresarial em conflito com a propriedade industrial de outra titularidade (REsp n. 1778910/SP (2016/0185736-085736-0)). Outrossim, o caso vertente deve seguir a mesma lógica da vedação ao franqueado de que se valha de esforços do franqueador para impulsionar o negócio próprio, aproveitando-se da estrutura física e intelectual transmitida no âmbito do pacto de confiança firmado entre as partes.
3. A despeito da inexistência de limitação temporal e espacial, é válida a cláusula de não concorrência. Contudo, revela-se necessário estabelecer os limites de sua aplicação espacial e temporal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, inteligência do art. 187 e 1147, ambos do Código Civil, caso verificada de fato a violação do disposto na cláusula de não concorrência.
3. Uma vez inadimplida a cláusula de não concorrência, por utilizar sistema conexo e seguir ramo de atuação similar, aplica-se a sanção pecuniária correspondente, o que independe da aplicação das regras dos artigos 209 e 210, ambos da Lei n. 9.279/1996, que assegura ao prejudicado perdas e danos na hipótese de constatação da concorrência desleal.
4. Caracteriza-se concorrência desleal nos momentos em que a autora e a ré participaram da mesma concorrência pública, no mesmo espaço geográfico, de credenciamento junto a DETRAN com a finalidade de prestar serviço para registro de contrato de financiamento, no período compreendido entre 1/12/2014 e 1/12/2019, estabelecido pela sentença. Fora dessa hipótese, não há que se falar em concorrência desleal.
5. A autora sucumbiu em um dos dois itens do pedido, correspondente à obrigação de não fazer para que a ré se abstivesse de prestar o serviço de registro de contratos junto aos DETRANs, porque prejudicado o aludido item, em razão da limitação eficacial temporal da cláusula de não concorrência. Logo, deve ser realizada a redistribuição dos ônus da sucumbência.
6. Recurso conhecido e provido em parte.